Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-79.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis Execução instruída com cópias das notas fiscais e dos instrumentos de protestos. Ausência dos comprovantes de entregas das mercadorias. Inexistência de título executivo. "Nulla executio sine titulo". Inteligência dos artigos 784 e 803, I, do CPC e artigo 15, da Lei 5.474/68. Sentença de extinção da execução mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001338-79.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DINATEC
ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado JOSÉ ALBERTO FERREIRA PARENTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001338-79.2020.8.26.0005 -Voto no 24714 jv fco
2
VOTO No 24714
APELAÇÃO CÍVEL No 1001338-79.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO DACCACHE
APELANTE: DINATEC ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
APELADO: JOSÉ ALBERTO FERREIRA PARENTE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis Execução instruída
com cópias das notas fiscais e dos instrumentos de protestos.
Ausência
dos
comprovantes
de
entregas
das
mercadorias.
Inexistência de título executivo. “Nulla executio sine titulo”.
Inteligência dos artigos 784 e 803, I, do CPC e artigo 15, da Lei
5.474/68. Sentença de extinção da execução mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 194/195) que, em
embargos à execução opostos pelo apelado, em ação de execução por título extrajudicial
(duplicatas mercantis), julgou-os procedentes, extinguindo a execução, condenando a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Apela a embargada (fls. 205/221). Sustenta, em suma, que a execução foi
devidamente instruída com as cópias das notas fiscais e dos instrumentos de protestos,
bem como restou comprovada a entrega das mercadorias, pelo que é de rigor o
prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de embargos à execução por título extrajudicial (duplicatas
mercantis por indicação protestadas), indicadas a fls. 10, na qual se pretende o
recebimento do montante de R$. 42.243,84.
O digno juízo singular acolheu a preliminar de carência da ação e julgou
procedentes os embargos à execução opostos, asseverando que: “É nula a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001338-79.2020.8.26.0005 -Voto no 24714 jv fco
3
por falta de título. É que a exequente não juntou aos autos principais os comprovantes
de entrega das mercadorias. A falta de aceite só é suprida pelo comprovante de entrega
e pelo protesto. Não basta o ato notarial”. (fls. 194, penúltimo §).
E agiu com acerto o digno magistrado a quo.
É que a petição inicial veio instruída apenas com cópia dos instrumentos
de protestos e das notas fiscais, sendo que todos os títulos foram protestados por falta
de pagamento (fls. 14/29). Ocorre que as duplicatas indicadas se referem à compra e
venda mercantil, contudo ausentes os comprovantes de entregas das mercadorias, de
modo que a execução não poderia mesmo ser admitida (artigo 15, da Lei no 5.474/68).
Com efeito, sobre o tema, leciona WALDO FAZZIO JÚNIOR:
“O instrumento que formalmente respalda a duplicata é, pois, a nota fiscal-
fatura, mais obrigatória do que nunca, de índole mais fiscal do que
mercantil. O que não retira à duplicata sua natureza comercial. Antes
disso, realça esse atributo, dado que a nota fiscal-fatura não representa o
crédito derivado da compra e venda nem é suscetível de protesto nem
serve para instruir processo judicial de caráter executivo. Após a emissão
da nota fiscal-fatura, o empresário vendedor ou prestador de serviços
poderá extrair uma duplicata para circulação como os demais títulos de
crédito. A nota fiscal-fatura não é título agraciado com a executividade,
mas pressuposto formal de constituição da duplicata. Comprova uma
compra e venda realizada por empresário a outro empresário ou
consumidor (destinatário final)” (“Duplicatas - legislação, doutrina e
jurisprudência”, São Paulo: Atlas, 2009, p. 39) (destaque em itálico não
original).
Sem, pois, os comprovantes, títulos executivos não possui a apelante e,
assim, não poderia manejar execução (CPC, art. 784), pelo que se impunha mesmo
declarar a nulidade, pois nulla executio sine titulo (CPC, art. 803, inciso I).
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“DUPLICATA
Falta de aceite
Execução
Cambial que, embora
protestada, não está acompanhada de documento que prove a entrega e
recebimento
da
mercadoria

Título
executivo
extrajudicial
descaracterizado - Não constitui título executivo extrajudicial a duplicata
não aceita que, embora protestada, não está acompanhada de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001338-79.2020.8.26.0005 -Voto no 24714 jv fco
4
que prove a entrega e recebimento da mercadoria”. (STJ, RT, 704/216).
“Embargos à execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis)

Inexistência de título executivo hábil Execução instruída com duplicatas
sem aceite e sem comprovantes de entrega de mercadoria

Inobservância dos requisitos previstos no art. 15 da Lei no 5.474/68 e do
art. 614, I, do CPC Nulidade da execução, com base no art. 618, I, do
CPC Sentença mantida. Recurso negado.
Honorários advocatícios Verba honorária fixada em patamar condizente
com o art. 20, §4o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o
advogado
Sentença mantida
Recurso negado”. (Apelação n.
1000937-09.2015.8.26.0344; Relator(a): Francisco Giaquinto; Comarca:
Marília; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/01/2016; Data de registro: 18/01/2016).
“DUPLICATA Prestação de serviços Falta de comprovação da efetiva
existência de negócio jurídico entre as partes
Inadmissibilidade da
emissão do título Não restando comprovada, efetivamente, a existência
de negócio jurídico entre as partes, é vedado ao suposto credor a emissão
de duplicata de prestação de serviços”. (1o TACivSP, RT, 747/288).
Assim, solução outra não comportavam os embargos à execução opostos,
pelo que a bem lançada sentença de procedência deles deve ser mantida, prejudicada a
análise dos demais temas ventilados na apelação.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% do valor atualizado da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator